Tribunal: TCU
Processo: 037.843/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13421/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.843/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Maria Siqueira do Amaral (XXX.443.951-XX); Ivanise Isaura Valladares do Nascimento (XXX.387.607-XX); Jeanet Reis Siqueira Lopes (XXX.984.757-XX); Kettelyn Rufino Lacerda Barreto Vieira (XXX.680.497-XX); Nelson Duarte Couteiro (XXX.951.027-XX); Nilber Rufino Lacerda Barreto Vieira (XXX.680.447-XX); Paulo Farias Cardoso (XXX.827.607-XX); Sheyla de Oliveira Ramos (XXX.443.127-XX); Sueli Edna Guedes Paranhos (XXX.673.547-XX); Valnir de Andrade Matheus (XXX.920.957-XX); Zeli Terezinha Moraes (XXX.313.557-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.